Tribunal: TJDFT
Processo: 0707070-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DESPEJO. PURGA DA MORA. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. COMPROVAÇÃO DO EVENTUAL DESEQUILÍBRIO. AUSÊNCIA. AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Os honorários contratuais previstos nos contratos de alugueis somente são devidos na hipótese do artigo 62, inciso II da Lei no. 8.245/91, ou seja, nas ações de despejo em que tenha ocorrido purgação da mora. Não se tratando, assim, de despejo e de purga da mora, incluem-se no débito locatício executado tão somente os honorários sucumbenciais.

2. A mera alegação genérica de onerosidade excessiva, sem a demonstração cabal de que a circunstância extraordinária e imprevista tornou a prestação excessivamente onerosa, não se mostra suficiente para afastar a incidência de cláusula contratual de inadimplência de aluguel de espaço em shopping center.

3. A decorrência da pandemia da Covid-19, não se constitui, por si só, justificativa suficiente para o não cumprimento da obrigação locatícia. Ausência de comprovação do eventual desequilíbrio econômico específico na relação locatícia, não se reconhece abusividade da cobrança dos encargos moratórios, em razão da inadimplência da embargante executada, conforme planilha de débito acostada aos autos (id 59893216).

4. Ambos recursos desprovidos.